Tribunal: TJSP
Processo: 0026366-72.2009.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de execução fundada em cédula de crédito bancário extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção do processo. Acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pelo exequente. Supostas omissão e contradição. Vícios inexistentes.
De acordo com firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de execução fundada em cédula de crédito bancário extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção do processo. Acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pelo exequente. Supostas omissão e contradição. Vícios inexistentes.
De acordo com firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida. Ademais, apenas a contradição interna autoriza esta espécie recursal, não, porém, alegada contrariedade com outros julgados deste ou de outros tribunais.
EMBARGOS REJEITADOS.